Tribunal: TJMT
Processo: 0005481-73.2016.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005481-73.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ROSELI CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 020.688.398-65 (RECORRIDO), WESLEY FILLIPHY COELHO E CONCEICAO - CPF: 730.957.881-34 (RECORRENTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), CRISTIANO SOUZA - CPF: 012.731.211-04 (RECORRENTE), RAFAEL SALEM GONCALVES PIMENTA - CPF: 039.256.911-62 (ADVOGADO), MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO - CPF: 012.166.451-16 (ADVOGADO), BRUNO FRANCA FERREIRA - CPF: 003.071.471-00 (ADVOGADO), ALINO CESAR DE MAGALHAES - CPF: 007.352.001-22 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), GUILHERME CRISTIAN DE LIMA - CPF: 049.991.891-60 (RECORRENTE), ROSELI CORDEIRO DOS SANTOS - CPF: 020.688.398-65 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RENAN CORDEIRO DUARTE - CPF: 018.120.441-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO RÉU. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração oposto pelo réu contra acórdão que manteve a sentença que o pronunciou como incurso na pena do delito de homicídio qualificado (artigo 121,
§2º, I, III e IV, do Código Penal)
, alegando o vício de omissão.

2. Fatos relevantes:
(i)
acórdão embargado que afastou a pretensão desclassificatória sob o fundamento de que as provas dos autos não forneciam certeza a respeito da ausência de
animus necandi; (ii)
dinâmica delitiva que é amparada pelas confissões extrajudiciais dos réus, corroboradas em juízo pelos depoimentos dos investigadores de polícia, bem como mediante análise do laudo de necrópsia que registra diversos e reiterados golpes em região vital.

3. Requerimento do recurso:
(i
) saneamento do vício de omissão, com a atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar se o acórdão embargado está eivado do vício de omissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Devem ser rejeitados os
embargos
de
declaração
quando inexistente o vício de omissão, sobretudo quando as irresignações delineadas se tratam, na realidade, de mero inconformismo com a conclusão do acórdão embargado, que analisou integralmente a questão posta à julgamento.

6. Ademais, o Magistrado não é obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pelas partes quando já encontrou motivação suficiente para proferir a decisão (
STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP).

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Código Penal, artigos
121
, §2º, I, III e IV
e 129, §3º; Regimento Interno do TJMT, artigo 127, §5º;
Código de Processo Penal,
artigo
619;

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 701.459/MG e AREsp n. 2.462.502/DF; TJMT, ApCrim n. 0000806-04.2014.8.11.0021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente
Cristiano Souza
nos autos do Recurso em Sentido Estrito n. 0005481-73.2016.8.11.0042, para que sejam sanadas eventuais omissões existentes no acórdão desta Quarta Câmara Criminal, o qual confirmou a pronúncia do embargante como incurso na pena do artigo 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal (id. 235074689).

Nas
razões
recursais, a defesa técnica sustenta que a decisão embargada é
omissa
. Assim, requer a correção do vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes (id. 237511672).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição
do recurso integrativo (id. 238653165).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo estabelecido na legislação vigente, razão pela qual, ante a sua tempestividade, deles se conhece, o que interrompe os demais prazos processuais, como prevê o artigo 127, §5º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

A matéria devolvida por intermédio deste recurso exige, para a sua escorreita cognição, que se tenha em mente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração.

Nesta senda, o artigo 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara e insofismável as hipóteses de insurgência, que devem se limitar às situações em que houver, no acórdão embargado,
“ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”
.

Desse modo, os aclaratórios não constituem a via adequada para a reforma ou reexame do mérito do acórdão embargado, uma vez que não se destinam à modificação da matéria julgada, mas tão somente ao esclarecimento de pontos dúbios, obscuros, contraditórios ou omissos.

Na espécie, a defesa aponta que o voto condutor do acórdão embargado é omisso
“porquanto não houve apreciação da tese jurídica defensiva [...] relativa ao fato de que a decisão de pronúncia se baseou em testemunhos indiretos”
e, como consequência da correção do vício, seria o caso de dar provimento ao recurso em sentido estrito e desclassificar a conduta do embargante para lesão corporal seguida de morte (artigo 129, §3º, do Código Penal)

(id. 237511672).

No entanto, a percuciente análise do acórdão embargado revela que o alegado vício não subsiste.

A omissão ocorre quando a decisão judicial deixa de apreciar ponto relevante acerca da controvérsia, de modo que o recurso de embargos será útil para complementar o ato processual e conferir maior efetividade à prestação jurisdicional. Significa dizer, portanto, que o referido defeito diz respeito à falta de apreciação de causa de pedir ou de pedido que tenha sido discutido nos autos.

Na hipótese em apreço, o acórdão embargado assinala expressamente que a desclassificação do delito, nesta etapa de cognição não exauriente do procedimento do júri, própria da fase de sumário da culpa, exigiria uma comprovação indene de dúvidas a respeito da ocorrência de outro crime que não seja doloso contra a vida.

Em outros dizeres, a
ratio decidendi
do acórdão embargado reside na assertiva de que as provas produzidas em juízo são capazes de evidenciar, em tese, a presença do
animus necandi
na conduta do recorrente.

A rigor, o aresto embargado chega nessa conclusão através da confissão extrajudicial dos réus, confirmada e corroborada em juízo pelos depoimentos dos investigadores de polícia, e ainda mediante a análise do laudo de necrópsia n. 1.9067.1.2015.81692-01, o qual registra diversos e reiterados golpes em região vital, como se infere:

“[...] O Investigador da Polícia Civil
Giovane Silva Damasceno
, na etapa judicial, afirmou que foi acionado para atender uma ocorrência de homicídio de um usuário de drogas na região do CPA. No local, não encontraram evidências imediatas, mas dias depois receberam uma denúncia anônima indicando “Filipinho” como um dos agressores, o qual sustentava um sentimento de vingança pela morte de seu irmão. Após a identificação de “Filipinho” como Wesley Filliphy Coelho, salientou que o próprio, quando intimado a comparecer na Delegacia de Polícia indicou os outros dois suspeitos, os quais também foram intimados para prestarem depoimento (id. 216423821, 216423845 e 216423846).

Ainda, informou que Guilherme confessou ter participado das agressões além de ter levado o depoente a um usuário de entorpecentes, o qual, além de ter presenciado os fatos, também teria sido agredido junto com a vítima, de prenome “Ronivon”, atualmente morto. Além disso, narra que, com exceção de “Filipinho” (Wesley), os demais recorrentes, embora tenham negado a intenção de matar, confessaram o ataque ao ofendido (id. 216423821, 216423845 e 216423846).

[...]

Em instrução, o Investigador de Polícia
Mário Sérgio Silva
asseverou que foi designado tão somente para realizar as diligências preliminares no local do fato, de modo que não acompanhou o restante das investigações. Assim, mencionou que alguns indivíduos que ali se encontravam lhe disseram que houve uma briga, sem repassar informação de nomes ou apelidos, apenas das características dos suspeitos, e que, aparentemente, a motivação do delito foi o fato de que algum dos acusados nutria um sentimento de vingança pelos usuários de droga da região do CPA, devido à morte de seu irmão no passado. Sobre a dinâmica fática, salientou que os elementos informativos coletados na localidade descreviam um espancamento brutal (id. 216423928).

O recorrente
Wesley
, ouvido na etapa policial em duas ocasiões, narrou que estava em companhia de Guilherme e Cristiano, ingerindo bebida alcóolica em bares no bairro CPA, momento em que, ao passarem na “Praça Cultural”, questionou aos usuários de drogas que ali estavam sobre o paradeiro de “Murilo”, esclarecendo que este foi quem havia matado seu irmão um ano antes. Descreveu que, logo após este questionamento, sem obtiver respostas, Guilherme foi o primeiro a socar o ofendido e, logo em seguida, também desferiu golpes (id. 216422862 - Pág. 25/28 e 216422866 - Pág. 11/12).

Menciona que, após,
Cristiano também desferiu um soco, o que levou a vítima ao solo. Informou que, mesmo no chão, Cristiano deu mais dois chutes no rosto do ofendido, oportunidade em que Guilherme tentou o afastar.
Detalhou que não confundiu o ofendido com “Murilo”, mas que tinha a intenção de bater em qualquer um que fizesse parte da “turma” de usuários de entorpecentes daquela localidade (id. 216422862 - Pág. 25/28 e 216422866 - Pág. 11/12).

[...]

Na fase administrativa, o recorrente
Guilherme
assinalou que, no dia em questão, após sair de carro de um bar, junto com Cristiano e Wesley, este passou a dizer que estava revoltado, pois fazia um ano da morte de seu irmão. Relatou que ficaram circulando com o carro até que Wesley apontou para um indivíduo e disse que seria ele o responsável pelo homicídio de seu irmão, momento em que os três desceram do veículo.
Afirmou que, em seguida, Wesley desferiu vários socos no ofendido e que Cristiano deu alguns chutes e pisadas no rosto dele, que fez com que ele puxasse Cristiano para voltar ao carro.
Salienta que, antes de finalmente irem embora, Wesley teria dado tapas na cara de alguns outros usuários de entorpecentes que ali estavam (id. 216422863 - Pág. 22).

[...]

Na etapa investigativa, o recorrente
Cristiano
relata que ele e os demais corréus, enquanto circundavam de carro no bairro CPA I, Wesley comentou que fazia um ano da morte de seu irmão Alexandre e que o autor do homicídio era um dos usuários de drogas que ficavam próximo à “Praça Cultural” no referido bairro. Afirmou que, então, Wesley resolveu procurar pelos autores do fato, oportunidade em que todos desceram do veículo (id. 216422863 - Pág. 10).

Narrou que, ao chegarem próximo a um grupo de usuários, Wesley os questionou, com a vítima respondendo que presenciara o homicídio de Alexandre, o que motivou Wesley e Guilherme a iniciarem as agressões contra o ofendido.
Ainda, confessou que, embora não tivesse a intenção de matar, quando a vítima já estava ao solo, desferiu dois chutes na cabeça dela
(id. 216422863 - Pág. 10).

[...]

Em contrapartida, reconhecer a atipicidade relativa e consequentemente desclassificar a conduta dos recorrentes, ao fundamento de ausência do elemento subjetivo específico, exige um juízo de certeza, hipótese esta que não se vislumbra no caso concreto.

À vista de todos os elementos probatórios produzidos, é possível extrair evidências que indicam, ainda que minimamente, a assunção do risco de produção do resultado morte pelos recorrentes.

Ademais,
os Investigadores de Polícia Mário e Giovane, em juízo, foram uníssonos ao detalharem que, por meio das diligências promovidas, evidenciou-se uma dinâmica fática típica de espancamento brutal.

Desse modo,
a multiplicidade dos ataques contundentes, em regiões vitais do ofendido, que foram a causa determinante de sua morte, não afastam a possibilidade do animus necandi por parte dos recorrentes.

Nesta linha de ideias, para acolher o pleito desclassificatório, seria necessário um juízo de certeza quanto à ocorrência de outro crime que não seja doloso contra vida. Isto é, tal providência somente é possível quando existirem provas que evidenciam, de plano, a ausência do elemento subjetivo, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

O que se observa, a bem da verdade, é que os elementos de informação produzidos em investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório suficiente para amparar a versão acusatória.

[...]

Com base nisso,
não se trata de afastar por completo a tese de ausência de animus necandi dos recorrentes, a qual, inclusive, é dotada de plausibilidade, mas sim reconhecer que o exame dos autos não confere ao julgador, nesta etapa de cognição não exauriente, a certeza necessária quanto à inexistência desta elementar inerente ao homicídio.

[...]

Por corolário,
devido à ausência de prova certa e concreta
, apta a demonstrar a ocorrência de outro crime que não seja doloso contra a vida,
o pleito desclassificatório dos recorrentes, ao menos nesta etapa, não comporta guarida
, motivo pelo qual se mantém a pronúncia [...]”
(id. 235074689) – sem destaques no original.

Inclusive, constata-se que a tese desclassificatória não foi rechaçada pelo acórdão embargado, mas apenas afastada em virtude de que o caderno processual não confere certeza da ausência do elemento subjetivo.

De mais a mais, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
“o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”
(STJ, AgRg no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023).

Portanto, vislumbra-se a mera insatisfação com a matéria integralmente julgada, de sorte que inexiste qualquer omissão viabilizadora do manejo do presente recurso integrativo, devendo o embargante se valer, caso queira, da via adequada para a reforma do acórdão embargado.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração e
nego-lhes
acolhimento, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024